Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vistos etc Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por ILDIONE VIEIRA CARVALHO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0704910-78.2019.8.07.0006, por meio da qual não foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva, in verbis: “Torno sem efeito a decisão de ID. 201690509, pois não guarda relação com o feito. A decisão de ID. 112318850 conta com o prazo inicial da prescrição intercorrente, a saber, 07/01/2024. Assim, não há que se falar em reconhecimento da prescrição na espécie. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, devendo indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Pretende que seja reconhecida a prescrição intercorrente suscitada e a consequente liberação de valores bloqueados em sua conta corrente em decisão anterior. Pede, assim, a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo recolhido. Liminar indeferida, ID 63108587. Contestação ao ID 63627744. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, verifico que o recurso não deve ser conhecido. A matéria suscitada foi apreciada em decisão anteriormente proferida no âmbito de exceção de pré-executividade, nos autos do cumprimento de sentença, ID 170718440, não tendo sido interposto recurso cabível em momento oportuno. A leitura da petição, bem como das razões do presente recurso, permite concluir que foram ventilados os mesmos argumentos, fáticos e jurídicos, que já haviam sido trazidos naquela exceção de pré-executividade. Logo, encontra-se preclusa a possibilidade de suscitar novamente tal discussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não sendo admissível ao interessado renovar ilimitadamente a análise de tais alegações. Nesse sentido, os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1903788/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021, destaques nossos) Sobre o tema, trago a colação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente constituiu matéria submetida à apreciação do juízo a quo quando da oposição da exceção de pré-executividade, sem que houvesse a oportuna interposição de recurso contra a decisão que afastou a prejudicial. 2. Inobstante constituir matéria de ordem pública, resta caracterizada a preclusão da tese ora renovada sobre a prescrição intercorrente, não mais passível de reapreciação, sob pena de eternizar discussão de questão já decidida. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1896598, 07144604220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. 2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes. 4. Quando o objeto do agravo de instrumento se restringe unicamente ao reconhecimento de prescrição, mas a questão já decidida no processo, o recurso não deve ser conhecido pela preclusão da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1906869, 07189025120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao pedido de liberação dos valores bloqueados, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação na decisão agravada e, em consulta ao processo na origem, a impugnação com fundamento na impenhorabilidade do montante está pendente de apreciação, o que configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse cenário, considerando a supressão de instância em relação a penhora de valores e a preclusão da matéria referente a prescrição, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator